Tribunal: TJES
Processo: 5002062-38.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002062-38.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: JACKSON LIEBMANN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ações indenizatórias conexas ajuizadas por FABRICIA LIEBMANN MAYER e outros em face de TAM Linhas Aéreas S/A e Passaredo Transportes Aéreos S/A, nas quais se pleiteia indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, e por danos materiais decorrentes do extravio temporário de bagagens em viagem aérea realizada em 21/08/2024, no trecho Vitória/ES–Caxias do Sul/RS, sendo o primeiro segmento operado pela TAM e o segundo pela Passaredo, tendo as malas sido localizadas apenas em 22/08/2024, o que teria ocasionado despesas com aquisição de roupas e pagamento de transporte para entrega das bagagens no hotel, nos valores individualizados em cada processo; reconhecida a conexão entre os feitos, diante da identidade da causa de pedir e do objeto mediato, consistente no ressarcimento por danos oriundos do mesmo evento fático, determinou-se o julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

Por outro lado, em contestação, a TAM alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e inexistência de danos materiais e morais, enquanto a Passaredo suscitou preliminares de conexão processual e litigância de má-fé e, no mérito, também impugnou a ocorrência de danos indenizáveis.

Em sede de sentença (ID 16356932)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR as requeridas nos autos nº 5002060-68.2024.8.08.0017 ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à parte requerente FABRICIA LIEBMANN MAYER, a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

CONDENAR as requeridas nos autos nº 5002061-53.2024.8.08.0004 ao pagamento da quantia de R$ 1.181,27 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), à parte requerente, a título de reparação por danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora a contar da citação. CONDENO, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

CONDENAR as requeridas nos autos nº 5002062-38.2024.8.08.0017 ao pagamento da quantia de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), à parte requerente JACKSON LIEBMANN, a título de reparação por danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora a contar da citação. CONDENO, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

26 – Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 16357084) requerendo reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, redução dos danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, considerando que a recorrente faz parte da cadeia de consumo, esta deve responder solidariamente pela falha na prestação de serviço, considerando o extravio da bagagem dos Recorridos, o que acarretou em danos para os mesmos. Além disso, apesar de não ter operado o voo, a recorrente se beneficia com a parceria comercial, sendo que ambas fomentam suas atividades e geram lucro em razão disso. Portanto, rejeitada a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC) e a parte recorrida a posição de consumidora (art. 2º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que o extravio de bagagem (fato incontroverso – art. 374, II, CPC) importar situação de estresse e abalo, uma vez que se viu impedida de usar suas roupas, acessórios e demais itens básicos de uso cotidiano na viagem, fato que configura dano moral
in re ipsa
, que merece reparação,
ex vi
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3.
Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.
4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001100-77.2019.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Em relação aos danos materiais, a recorrente faz parte da cadeia de consumo, de modo que deve responder solidariamente pela falha na prestação de serviço. Devidamente comprovado os danos materiais, é devido o ressarcimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)